Tribunal: TJDFT
Processo: 0704083-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SINDICATO DOS EMPR DE EMPR DE ASSEIO, CONSERVACAO, TRAB TEMPORARIO, PREST SERVICOS E SERV TERCEIRIZAVEIS DO DF-SINDISERVICOS/DF e POLLYANNE DE OLIVEIRA CARDOSO, contra acórdão de ID – 14524569. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 14855162. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se PAULISTA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA, FOGO GERSGORIN e MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 13 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator